Tribunal: TJMT
Processo: 1005617-38.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005617-38.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Interpretação / Revisão de Contrato, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), GOIANO BARBOSA GARCIA - CPF: 016.558.411-49 (ADVOGADO), JOSEMA OLIVEIRA DE SOUSA - CPF: 197.046.151-91 (AGRAVANTE), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO – INTEMPESTIVIDADE –
RAZÕES DO AGRAVO INTERNO – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ART. 1.010, II E III, CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Quando as razões esposadas no agravo interno não guardam relação com os fundamentos da sentença, há violação do princípio da dialeticidade,
disposto no art. 1.010, incs. II e III, do CPC
, impondo o não conhecimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto por
Josema Oliveira de Souza
, em face da decisão deste Relator que
não conheceu o recurso que interpôs ante a intempestividade.

Inconformada, sustenta a agravante o desacerto da decisão mencionando que logrou demonstrar sua hipossuficiência econômica, devendo ser concedida a justiça gratuita.

Apesar de intimado, o agravado deixou de apresentar contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Josema Oliveira de Souza move ação de revisão contratual contra Banco Bradesco Financiamentos S.A.,
indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita, facultando a parte o parcelamento das custas em até seis vezes.

De imediato, este Relator deixou de conhecer do recurso ante a sua manifesta intempestividade (id. 163213164).

Agora em sede de agravo interno pugna pela reforma da decisão mencionando que logrou demonstrar os requisitos necessários à concessão da gratuidade.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que o presente recurso não deve ultrapassar a barreira do juízo de admissibilidade. Explico.

Ora, basta uma simples leitura do recurso interposto para verificar que a recorrente não se deu ao trabalho de dirigir o seu inconformismo contra a r. decisão, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal, não guarda qualquer relação com a fundamentação do
decisum
.

Visto isso, é cediço que o chamado princípio da dialeticidade está disposto no art. 1.010, inc. II e III do CPC.

Destarte, para que haja glosa de uma decisão judicial, revela-se imprescindível o combate dos pontos que em tese seriam produto de
error in judicando
, ou
error in procedendo
, sob pena de não conhecimento do recurso.

Neste sentido é o ensinamento de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery,
verbis
:

“
II: 5. Fundamentação.

O apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões
do inconformismo,
o recurso não pode ser conhecido
.”
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 11ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010 – negritei).

Por conseguinte, resta patente que o princípio da dialeticidade foi violado, porquanto o recurso não combate de forma específica os fundamentos da decisão objurgada, ensejando, por si só, o não conhecimento.

A jurisprudência já se pronunciou:

“AGRAVO REGIMENTAL – NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Quando as razões esposadas no recurso não combatem de forma específica os fundamentos da decisão objurgada, há violação do princípio da dialeticidade, disposto no art. 524, II, do CPC, impondo-se o não conhecimento do recurso”
.
(TJMT, AgR 96903/2015, minha relaoria, 5ª Câm. Civ., j. 29/07/2015 - grifei)

“AGRAVO REGIMENTAL - AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - RAZÕES DISSOCIADAS DA DECISÃO AGRAVADA – ART. 514, II, DO CPC – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – PRELIMINAR DE OFÍCIO – RECURSO NÃO CONHECIDO. [...]. O art. 514, II, do CPC exige,
para que seja admitido o recurso, que a parte apresente as razões para reforma, impugnando especificadamente a decisão hostilizada
”.
(TJMT, AgRg 18442/2015, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 5ª Câm. Civ., j. 11/03/2015)

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO PROFERIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE NÃO ADMITIU O RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DO ART. 544, §4º, I, DO CPC. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE, QUE IMPÕE O ATAQUE ESPECÍFICO AOS FUNDAMENTOS. INSUFICIÊNCIA DE ALEGAÇÃO GENÉRICA. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO ORA AGRAVADA. [...] 3.
À luz do princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, compete à parte agravante, sob pena de não conhecimento do agravo, infirmar especificamente os fundamentos adotados pelo Tribunal de origem para negar seguimento ao reclamo, sendo insuficiente alegações genéricas de não aplicabilidade do óbice invocado. Precedentes.
4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental ao qual se nega provimento”.
(STJ, EDcl no AREsp 687741/SP 2015/0066165-8, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 19.05.2015 - grifei)

“AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. 1.
Em que pese a irresignação da agravante, sua argumentação não ataca, como seria de rigor, os fundamentos específicos da decisão agravada, não observando, portanto, o princípio da dialeticidade recursal, o que torna, só por isso, inviável o presente agravo
. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”.
(STJ, AgRg no MS 20036/DF 2013/0100821-0, 1ª Seção, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 25.09.2013 - destaquei)

Ante ao exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso, por manifesta inadmissibilidade.

Cuiabá, 14 de junho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023